Tribunal: TJES
Processo: 5008162-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008162-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
WAGNER GONCALVES DE SA

APELADO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante, quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, confirmando, no caso concreto, que o pagamento a título de indenização fixada em primeiro grau e mantida em segundo grau se refere aos vencimentos que o requerente deixou de receber a partir do ato de demissão, que constatadamente se mostrou ilegal, até que seja oportunizada a opção ao servidor, consoante a previsão legal e seu direito de exercê-lo.

2. Não se mostra possível descontar da condenação os valores recebidos em uma das funções, mesmo porque laborou para recebê-los.

3. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

5. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência dos vícios de omissão e contradição quanto a análise das questões atinentes aos aspectos financeiros decorrentes do caso concreto.

Alega que ao reconhecer que o cargo do embargado (Auditor Fiscal de Meio Ambiente) não é considerado cargo técnico ou científico, incabível a acumulação com o cargo de Professor B e, portanto, o pagamento de vencimentos não recebidos.

Pleiteia o desconto dos valores recebidos na função de professor, considerando a acumulação ilegal de cargos e a impossibilidade de recebimento de remuneração pelos dois cargos.

De plano observa-se no inteiro teor do voto condutor, que a matéria foi assim abordada:

[...] Em que pese a indiscutível impossibilidade de acumulação dos cargos objeto da ação originária, observa-se que
o ato administrativo que resultou na demissão do Recorrido padece de vícios de legalidade, seja pela ausência de oportunização da opção pelo servidor, seja pela ausência do atributo de tipicidade, uma vez que não constatada má-fé.

Isso porque, o artigo 180, da Lei Municipal 4.009/1994 determina que, sendo constatada a acumulação ilegal,
deve ser conferido ao servidor a oportunidade de optar em qual dos cargos deseja prosseguir
[...]

Saliente-se que após a finalização do processo administrativo,
com a constatação da impossibilidade de acumulação dos cargos em que é servidor efetivo, deveria ter sido
o
portunizada a opção.

Além disso, a penalidade de demissão foi aplicada em dissonância com o artigo 192, III, “d”, da Lei Municipal 4.009/1994, o qual define que será punível com demissão o ato de acumulação ilegal de cargo, desde que praticado com má-fé pelo servidor. [...]

Nos autos de origem, vê-se que no ato de sua posse no cargo de auditor de meio ambiente
o Recorrido apresentou declaração de acumulação de cargo público, em 10/02/2012, informando que exercia o cargo público de Professor B, com jornada de trabalho de 25 horas semanais(id nº 4422437, p.4), momento em que a Administração Pública tinha o dever/poder de sequer consolidar a sua posse.

Demonstrada, portanto, a ausência de má-fé do servidor público desde a sua nomeação. [...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
não houve recurso voluntário do órgão municipal, sendo devolvida ao Tribunal de Justiça a controvérsia debatida em primeiro grau acerca da nulidade do processo administrativo que
materializou a demissão do servidor público, uma vez que teria acumulados cargos no âmbito municipal e estadual.

O v. acórdão reexaminou os fatos e as provas dos autos, concluindo que a sentença vergastada não merecia reparos, eis que demonstrada a boa-fé do servidor em apresentar declaração de acumulação de cargo público, em 10/02/2012, informando que exercia o cargo público de Professor B, com jornada de trabalho de 25 horas semanais(id nº 4422437, p.4), momento em que a Administração Pública tinha o dever/poder de sequer consolidar a sua posse.

Destaca-se que
ao exercer os dois cargos públicos, ainda que inadvertidamente, o servidor percebeu subsídios em ambos os cargos.

O
pagamento
a título de indenização fixada em primeiro grau e mantida em segundo grau se refere a
os vencimentos que o requerente deixou de receber a partir do ato de demissão,
que constatadamente se mostrou ilegal,
até que seja
oportunizada a opção
do servidor, consoante a previsão legal e seu direito de exercê-lo.

Assim,
não se mostra possível descontar da condenação
os valores recebidos
em uma das funções, mesmo porque laborou para recebê-los.

Nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)